Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OFERTA DE REACOMODAÇÃO OU REEMBOLSO INTEGRAL. ART. 12 DA RESOLUÇÃO N.o 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor quando não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. A empresa aérea, em virtude da necessidade de readequação da malha aérea, alterou os horários dos voos contratados, mediante aviso prévio ao passageiro, situação legalmente prevista pela Resolução n.o 400/16 da ANAC.
3. Houve comunicação da alteração dos voos com antecedência mínima de 72 horas, bem como oferta de remarcação dos voos ou de reembolso integral da quantia paga, tendo em vista que a modificação dos horários dos voos foi superior a 30 minutos, na forma do disposto no artigo 12 da Resolução n.o 400/16 da ANAC.
4. Não configurada a falha na prestação do serviço, não são devidos os danos morais pleiteados (art. 14, § 3o, inciso I, do CDC).
5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para modificar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).